Tribunal: TJMT
Processo: 0015813-56.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0015813-56.2015.8.11.0003

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,

EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
(CONVOCADA)
E 4º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS
(CONVOCADO)
.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4º DO CTN. MULTA PUNITIVA VINCULADA AO IMPOSTO. MESMO PRAZO DECADENCIAL DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que declarou a decadência de créditos tributários de ICMS e multa punitiva, extinguindo a execução fiscal, com fundamento no art. 150, § 4º, do CTN.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a multa punitiva vinculada ao ICMS, oriunda de creditamento indevido, está sujeita ao mesmo prazo decadencial aplicado à obrigação principal (art. 150, § 4º, do CTN) ou se deve observar o art. 173, I, do CTN.

III. Razões de decidir

Na hipótese o Fisco lançou tributo, decorre de creditamento indevido de ICMS, e aplica multa punitiva de 100% atrelada à obrigação principal.

O prazo decadencial aplicável à multa punitiva, deve ser o mesmo da obrigação principal a ela vinculado.

A jurisprudência do STJ entende que o prazo da multa punitiva segue o da obrigação principal, não sendo admissível dissociar os prazos decadenciais quando a penalidade decorre diretamente do lançamento do tributo.

Reconhecida a decadência do ICMS com base no art. 150, § 4º do CTN, deve-se aplicar o mesmo prazo em relação a multa punitiva vinculada à obrigação principal, afastando-se a incidência do art. 173, I do CTN.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A multa punitiva vinculada ao tributo está sujeita ao mesmo prazo decadencial da obrigação principal. 2. Não é admissível a aplicação do art. 173, I do CTN exclusivamente para a multa quando foi utilizado o prazo do art. 150, § 4º do CTN em relação a obrigação principal."

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 113, §§ 1º a 3º; 150, § 4º; 173, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1798274/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1,
DJe
14/10/2020; STF, RE 882461 (Tema 816), RE 736090 (Tema 863).

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta por
ADM do Brasil Ltda.
e reformou a sentença que havia julgado improcedente os embargos à execução fiscal. (id. 197227183)

Na origem, a Fazenda Pública estadual propôs execução fiscal com base em crédito constituído por meio da Notificação Fiscal nº 123700001400052200812, em razão de suposto creditamento indevido de ICMS referente ao período de janeiro a junho de 2003. A executada, por sua vez, apresentou embargos à execução, alegando a decadência do direito de lançamento do imposto. A tese foi rejeitada em primeiro grau, com a consequente improcedência dos embargos à execução (id. 168189480).

A embargante ADM do Brasil Ltda. interpôs apelação (id. 168189481), a qual foi provida, em decisão monocrática que declarou a decadência dos créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram nos meses de janeiro a junho de 2003 e arbitrou os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido (id. 197227183).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, reiterando os fundamentos da apelação.

Nas razões do recurso, sustenta que, ao menos quanto à multa punitiva prevista no art. 45, II, “d”, da Lei Estadual nº 7.098/98, aplicável à hipótese de lançamento de crédito indevido, a contagem do prazo decadencial deveria observar o disposto no art. 173, I, do CTN, e que, nesse caso, a notificação fiscal teria sido lavrada dentro do prazo legal, o que levaria ao afastamento da decadência.

Defende, ainda, que a decisão agravada não teria considerado a autonomia da penalidade em relação ao imposto, nem o entendimento jurisprudencial que autoriza a aplicação de regras distintas para cada parcela do crédito tributário. (id. 211568198)

Por seu turno, a agravada ADM do Brasil Ltda. interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados pela decisão prolatada no id. 258183660.

Com o julgamento dos embargos, a agravada apresentou suas contrarrazões ao agravo interno, onde pleiteia o desprovimento dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, além da majoração dos honorários sucumbenciais. (id. 275319367)

É dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ROGÉRGIO SCHUSTER JÚNIOR
, OAB/PR 40191-0

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia estabelecida neste agravo interno tem por objeto a reforma parcial da decisão monocrática, quanto à validade da multa prevista no art. 45, II, “d”, da Lei nº 7.098/98. O agravante pretende que seja afastada a aplicação do art. 150, § 4º, do CTN, defendendo a incidência do art. 173, I, do mesmo diploma para o cômputo do prazo decadencial da multa isolada. Também requer a readequação dos honorários sucumbenciais, conforme o proveito econômico obtido por cada parte.

Conforme já relatado, a agravada opôs embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em seu desfavor, por meio da qual, pretende a cobrança do montante R$ 8.436.426,44, decorrente da Notificação de Auto de Infração - NAI nº 123700001400052200812.

O auto de infração foi lavrado em razão de suposto creditamento indevido de ICMS, o que levou o fisco estadual a promover o lançamento do imposto apurado, além de autuar a empresa por descumprimento de obrigação tributária acessória. Logo, o crédito exequendo é constituído de valores referentes ao imposto e à multa aplicada.

Enquanto o reconhecimento da decadência em relação ao lançamento do imposto é matéria preclusa nos autos, o mesmo não ocorre em relação à multa, uma vez que é objeto deste recurso.

É importante ressaltar que, embora a multa decorra de uma obrigação acessória, torna-se principal quando constatada a inobservância ou descumprimento dessa obrigação (art. 113, § 2º do CTN). Consequentemente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional se dá de forma independente do imposto.

A multa isolada decorre de ato
ex

officio
do órgão fazendário (art. 149 do CTN) e, por esse motivo, está sujeita à incidência do inciso I, do art. 173 do CTN, no que diz respeito ao prazo para a constituição do crédito tributário sujeito ao lançamento de ofício, iniciando-se a contagem do lapso quinquenal a partir

“
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”
.

Observa-se, nesse caso, a Súmula n. 555 do STJ, que assim dispõe sobre a decadência, nos casos em que a constituição do débito ocorre por ato de ofício da autoridade fazendária:

Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 80 DA LEI Nº 4.502/64. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. IPI. SAÍDA DO PRODUTO DO ESTABELECIMENTO COM SUSPENSÃO DO TRIBUTO. DECLARAÇÃO EMITIDA PELO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO
VENDEDOR .
INTELIGÊNCIA DO ART. 29 DA LEI Nº 10.637/02[...]
3 .
O presente recurso não discute crédito tributário de IPI, cujo pagamento antecipado atrairia a aplicação do art. 150, § 4º, do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial para lançamento de eventual diferença recolhida a menor. Ao contrário, depreende-se dos autos que sequer houve pagamento de IPI na hipótese, tendo em vista que as notas fiscais objeto da autuação cuidam de mercadorias remetidas com suspensão do tributo, na forma do art. 29 da Lei nº 10 .637/02, e, também, porque o acórdão recorrido afirmou que ao final da reconstituição da escrita fiscal do IPI, com a adição dos débitos apurados pelas saídas com suspensão do imposto, tida por indevida, não surgiram saldos devedores a cobrar por conta de os saldos credores superarem os valores dos débitos escriturados e apurados.
4. O crédito tributário objeto do presente feito se refere à multa aplicada com base no art. 80 da Lei nº 4 .502/64, por falta de lançamento do valor do IPI na respectiva nota fiscal, tratando-se, portanto, de obrigação acessória, cuja constituição se sujeita ao lançamento de ofício previsto no art. 149 do CTN e atrai a regra do art. 173, I, do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial.

5 .
Os fatos geradores da obrigação acessória ocorreram no período de abril a setembro de 2004 e o prazo decadencial para o lançamento de ofício do respectivo crédito teve
inicio
em 1º de janeiro de 2005, de forma que o lançamento ocorrido em outubro de 2009 não foi atingido pela decadência, haja vista ter sido efetivado antes do decurso do prazo quinquenal de que trata o art. 173, caput, e inciso I, do CTN.
6. [...] parte.
9 .
Recurso especial conhecido e parcialmente provido para desconstituir o crédito tributário e anular o auto de infração que aplicou à recorrente a multa prevista no art. 80 da Lei nº 4.502/64.

(STJ - REsp: 1528524 PE 2015/0080662-2, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/08/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2015) (
destaquei e grifei
)

E os julgamentos desta Corte têm sido nesse mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO DE LIVROS FISCAIS – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – ART. 173, I, DO CTN – APLICAÇÃO DE LEI MAIS BENÉFICA – IMPOSSIBILIDADE – NORMA QUE NÃO ALTERA A PENALIDADE, MAS SIM, RENUMERA O DISPOSITIVO LEGAL – PROIBIÇÃO DO CONFISCO – ART. 150, IV, DA CF – NÃO OCORRÊNCIA – MULTA DENTRO DOS PATAMARES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 .
“Tratando-se de descumprimento de obrigação acessória (penalidade pecuniária), convertida em principal, a constituição do crédito sujeita-se ao lançamento de ofício, na forma do art. 149, incisos II, IV e VI, do CTN, cuja regra a ser observada é a do art. 173, inciso I, do CTN.” (STJ -
EDcl
no REsp 1 .384.832/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
24/03/2014)
[...]

(TJ-MT 00580494020148110041 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/05/2022) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DECADÊNCIA AFASTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, INCISO I, DO CTN
– IRREGULARIDA NA NOTIFICAÇÃO E CÁRATER CONFISCATÓRIO – NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
. 1. No caso de omissão no cumprimento de deveres que lhe foram legalmente atribuídos por norma tributária, tratando-se efetivamente de aplicação de multa, aplica-se o art. 173, I, do CTN, no que se refere à decadência.
2. A decadência somente deve ser reconhecida nos casos em que a constituição definitiva do crédito tributário se der depois de transcorrido o quinquênio legal, o que não aconteceu na espécie.
3 .
Irregularidade da notificação não demonstrada nos autos. 4. O controle do caráter confiscatório da multa tributária deve ser realizado no contexto fático de cada caso, situação não demonstrada nos autos, principalmente, por resultar do descumprimento de obrigação mensal, referente ao período de 36 (trinta e seis) meses.
5 .
Recurso desprovido.

(TJ-MT 10332065220188110041 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 06/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2022) (destaquei)

Conforme se verifica no extrato detalhado da certidão de dívida ativa nº 20133970, os fatos geradores ocorreram no período compreendido entre janeiro
a
junho de 2003 (id. 168189771 – pág. 80). Consequentemente, por força do disposto no art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial para a aplicação da multa pelo Fisco Estadual teve o seu início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento do imposto poderia ter sido efetuado, no caso, 1º de janeiro de 2004.

Considerando que o Auto de Infração foi lavrado pela autoridade coatora em 03/12/2008 (id. 168189772, pág. 26), verifica-se a inocorrência da decadência do ato de lançamento da multa por descumprimento da obrigação acessória, uma vez que o termo final para a constituição da multa ocorreu somente em data posterior em 31/12/2008.

Dessa forma, a decisão monocrática agravada deve ser reformada nesta parte, a fim de afastar a alegação de decadência da aplicação da penalidade pelo Fisco, permitindo a continuidade da execução fiscal em relação à multa aplicada em desfavor da agravada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar em parte a decisão monocrática e afastar a decadência em relação à multa aplicada à agravada por descumprimento da obrigação acessória.

Conforme o extrato que acompanha a CDA que embasa a execução fiscal (id. 168189771, pág. 80), a multa foi aplicada em percentual correspondente a 100% do valor apurado do imposto, de forma que a reforma parcial da decisão monocrática implica na sucumbência de 50% do pedido, que visava a desconstituição integral do crédito tributário.

Assim, consoante o disposto no art. 86 do CPC, faço a redistribuição da sucumbência arbitrada na decisão recorrida, a qual será de 50% para cada um dos litigantes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 17 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a execução fiscal n.º 0015945-84.2013.8.11.0003, em desfavor de
ADM DO BRASIL LTDA
, visando o recebimento de créditos ICMS referente a suposto creditamento indevido do importo e Multa, inscritos na CDA n. 2013/3970, cujos fatos geradores teriam ocorrido de janeiro a junho de 2003.

Em defesa a parte
ADM DO BRASIL LTDA
opôs os embargos à execução fiscal n.º 0015813-56.2015.8.11.0003, onde arguiu a ocorrência de decadências dos referidos créditos, ao argumento que:
(i)
por se tratar de ICMS e multa se aplica a decadência prevista no artigo 150, § 4º do CTN;
(
ii
)
entre a data da ocorrência do fato gerador (01/2003 a 06/2003) e o recebimento da autuação (12/2008) transcorreu o quinquênio legal.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou improcedente os embargos à execução fiscal n.º 0015813-56.2015.8.11.0003, motivando a interposição do recurso de apelação ao Juízo
ad quem
pela embargante.

A Relatora, Exma.
Desa. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
, em decisão monocrática,
deu provimento ao recurso de apelação interposto por ADM DO BRASIL LTDA,
no sentido de:
a)
declarar a decadência dos créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram nos meses de janeiro a junho de 2003, com fulcro no artigo 150, § 4º do CTN;
b)
extinguir a execução fiscal, autos nº 0015945-84.2013.8.11.0003 (código 736645), em curso no Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis;
c)
fixar os honorários advocatícios no percentual mínimo observando cada faixa de escalonamento sobre o proveito econômico obtido (R$ 8.509.271,89).

Contra essa decisão, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs agravo interno, oportunidade em que arguiu a não ocorrência de decadência em relação à multa, ao fundamento que esta deve ser completada com as regras do artigo 173, I, do CTN.

A Relatora
Desa. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
votou no sentido dar provimento ao
agravo interno
para:
a)
reconhecer que a penalidade aplicada possui natureza de multa isolada;
b)
estabelecer que, em relação à multa, deve ser observado o prazo para constituição da dívida prevista no artigo 173, I, do CTN;
c)
afastar a decadência em relação à multa aplicada;
d)
redistribuir a sucumbência arbitrada na decisão monocrática, a qual será de 50% para cada um dos litigantes.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Pois bem. Preambularmente, para análise da controvérsia, faz-se necessária, observar qual é o tipo de multa tributária impugnada da demanda.

Sabe-se que as multas tributárias são divididas em três modalidades quais seja:
(i)
multa moratória;
(
ii
)
multa isolada; e
(
iii
)
multa punitiva; e.

A
multa moratória
é aquela que decorre do simples atraso no pagamento do tributo e deve ser limitada em 20% do referido crédito, conforme entendimento firmado em Recurso paradigma do STF (RE 882461 –
Tema 816
), como cito:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 816. [...] 2.
As multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do tributo
. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 3. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 816: “1. [...] 2.
As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário
”. 4. Recurso extraordinário provido. 5. Modulação dos efeitos da decisão nos termos da ata de julgamento”.
(RE 882461, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/
n DIVULG
29-04-
2025 PUBLIC
30-04-2025)

No caso de
multa isolada
, essa é aplicada em razão do simples descumprimento de obrigação acessória. Nesse caso não há tributo devido, mas apenas o descumprimento de um dever instrumental relativo à falta de cumprimento e/ou entrega de obrigações acessórias.

Em relação à multa isolada, a Suprema Corte admitiu a repercussão geral do RE 640.452 (Tema 487), onde será decidido do caráter confiscatório da "multa isolada" fixada em valor variável entre 5%
a
40%, como cito:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PUNIÇÃO APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEVER INSTRUMENTAL RELACIONADO À OPERAÇÃO INDIFERENTE AO VALOR DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE TRIBUTO DEVIDO). “MULTA ISOLADA”. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO ESPECÍFICO. PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA.

Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa em valor variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não gerou débito tributário.

TEMA 487 - Caráter confiscatório da "multa isolada" fixada em valor variável entre 5%
a
40%.

(RE 640452 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 06-10-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011 RT v. 101, n. 917, 2012, p. 643-651)

No que tange às
multas punitivas
, estas são aplicadas quando a autoridade fazendária constatar a existência de algum ilícito tributária, que resultou em omissão de fraude do contribuinte, que implica na ausência de recolhimento ou recolhimento a menor do tributo de forma indevida.

Ou seja, quando na autuação o Fisco lança o imposto e a penalidade atrelada ao imposto em razão da prática de ilícito tributário, estamos diante de multa punitiva.

Em relação à multa punitiva, a Suprema Corte a admitiu a repercussão geral do RE 640.452 (
Tema 487
) o qual se encontra pendente de julgamento, onde se será decidido do caráter confiscatório da "multa punitiva" fixada em valor superior a 100% do tributo,
in
verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. LIMITAÇÃO DA MULTA FISCAL PUNITIVA ATÉ O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. DISTINGUISHING. TEMAS 214, 487, 816 e 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

Tema: 1195 - Possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido”.

(RE 1335293 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02-2022)

Todavia
, o STF já julgou o recurso paradigma RE 736090 (Tema 863) relativo à
mula punitiva qualificada
, sendo firmado entendimento no sentido de que
“até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário
, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”
. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (
ii
) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral
. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido
.”(
RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/
n DIVULG
28-11-
2024 PUBLIC
29-11-2024)

No caso de
multa isolada
, ou seja, penalidade por descumprimento de obrigação acessória sem lançamento de tributo (art. 113, §§ 2º e 3º do CTN), o prazo decadencial deve ser computador na forma do artigo 173, I, do CTN.

Todavia, no caso das
multas moratórias ou punitivas
que são atreladas ao recolhimento (art. 113, §1º do CTN), entendo que
o prazo decadencial deve ser o mesmo utilizado no computo da obrigação principal
.

In
casu
, a penalidade aplicada e questionada na demanda é a descrita no
artigo 45, inciso II, “d”, da Lei Estadual 7.098/1998, como transcrevo:

“Art. 45
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

II -
infrações
relativas ao crédito do imposto:

[...]

d) crédito indevido do imposto, em situação não prevista nas alíneas anteriores, incluída a hipótese de falta de estorno - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente escriturado ou não estornado, sem prejuízo do recolhimento da respectiva importância”.
(em vigor à época do fato gerador e autuação)

Com efeito, a sanção aplicada se refere a infração tributária, oriunda do creditamento indevido de ICMS a recuperar, com a intenção de se obstar do recolhimento integral ou parcial em futuras operações, de forma indevida.

Frisa-se que na autuação, foi lançado o ICMS a recolher e a multa, sendo que a penalidade utilizada como base de cálculo o valor do imposto lançado no mesmo ato, ou seja, a penalidade está atrelada ao imposto.

Somado a isso, observa-se que na autuação o percentual da penalidade, qual seja, 100% do valor do tributo, somente é admitida no caso de multa punitiva.

Tem-se, portanto, que
a penalidade a ser analisada no caso dos autos

não se trata de multa isolada
,
mas de

multa punitiva com lançamento de impostos
.

Destarte, conforme mencionado alhures, na hipótese,
o prazo decadencial da multa punitiva deve ser o mesmo utilizado no computo da obrigação principal
.

Na hipótese
,
o tributo lançado na autuação é o ICMS, o qual foi declarado decaído o direito de lançar com fulcro no artigo 150, § 4º, do CTN.

Deste modo, o mesmo dispositivo legal utilizado para declara a decadência do ICMS (artigo 150, § 4º, do CTN) deve ser utilizado em relação ao prazo para constituição da multa punitiva atrelada ao imposto.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ICMS/ST E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À APURAÇÃO DO
IMPOSTO .
PAGAMENTO A MENOR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DECADÊNCIA .
EXISTÊNCIA. [...] . 2. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no (prazo) referido no
art
. 150, § 4º, do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte ou responsável de apurar e pagar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo ente público pelo prazo de cinco anos, sem a qual ela (a atividade) é tacitamente homologada. Precedentes. 3. O regime de substituição tributária não modifica a modalidade de lançamento por homologação do ICMS devido pelo responsável legal (substituto), de modo que o aludido entendimento jurisprudencial é perfeitamente aplicável na espécie. 4.
A constituição de multa por eventual descumprimento de obrigação acessória vinculada à apuração de saldo recolhido a menor deve ocorrer quando da revisão do pagamento antecipadamente realizado, ou seja, dentro do prazo legalmente estabelecido para a homologação pela Administração, que, de acordo com § 4º, é de cinco anos contados do fato gerador. Inteligência dos §§ 2º e 3º do art. 150 do
CTN
.
5. Hipótese em que o acórdão recorrido reconheceu a decadência do ICMS/ST e da multa por obrigação acessória vinculada à apuração do imposto em razão da existência de pagamento antecipado, ainda que parcial, no período de apuração correspondente, de modo que a revisão dessa conclusão pressupõe reexame de prova, o que é inviável em face do óbice da Súmula 7 do STJ. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”.
(STJ - REsp: 1798274 MG 2019/0047018-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/10/2020)

Tem-se, portanto que, se a decadência da obrigação principal foi declarada com fulcro no artigo 150, § 4º do CTN, a mesma legislação deve ser aplicada em relação a multa punitiva atrelada ao tributo, o que implica em reconhecer, também a extemporaneidade do lançamento da penalidade.

Ademais, não há como sustentar a aplicação do prazo decadencial do art. 173, I do CTN exclusivamente para a multa quando está atrelada à obrigação principal, e tem como base de cálculo o próprio valor do imposto glosado.

Assim, uma vez reconhecida a decadência do direito de lançar o ICMS com fulcro no artigo 150, § 4º do CTN, também está fulminada pela decadência a respectiva multa atrelada ao tributo.

Diante do exposto, peço vênia à eminente relatora para
apresentar voto divergente,
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho
o voto da
divergência.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 15 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR, OAB/
PR
40191

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL – CONVOCADA)
:

Egrégia Câmara:

I. RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a decadência integral do crédito tributário (ICMS e multa) referente ao período de janeiro a junho de 2003.

Objeto da autuação:
A origem da controvérsia reside em execução fiscal baseada na Notificação Fiscal nº 123700001400052200812, lavrada em 03/12/2008, por suposto creditamento indevido de ICMS no período de janeiro a junho de 2003. A empresa agravada teria deixado de promover o estorno do imposto creditado relativamente às saídas de mercadorias não tributadas, isentas e com base de cálculo reduzidas.

Fundamento da decadência:
A decisão monocrática reconheceu a decadência com base no art. 150, § 4º do CTN, considerando que o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor e que, transcorridos mais de cinco anos entre os fatos geradores (janeiro a junho de 2003) e a constituição do crédito (dezembro de 2008), operou-se a decadência do direito de lançamento da Fazenda Pública.

O julgamento encontra-se suspenso em razão da divergência entre os votos proferidos:

Relatora (Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira):
DÁ PROVIMENTO ao agravo interno, sustentando que a multa isolada por descumprimento de obrigação acessória segue o prazo decadencial do art. 173, I do CTN, que se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Aplicando esta regra aos fatos geradores de janeiro a junho de 2003, o prazo decadencial teria início em 1º de janeiro de 2004, sendo o auto de infração lavrado em 03/12/2008 considerado tempestivo (dentro do quinquênio que se encerraria em 31/12/2008).

1º Vogal (Des. Mário Roberto Kono de Oliveira):
NEGA PROVIMENTO ao agravo interno, argumentando que se trata de multa punitiva atrelada ao tributo principal, devendo seguir o mesmo prazo decadencial.

2ª Vogal (Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago):
Acompanha a divergência.

II. VOTO TÉCNICA DESEMPATE – DESA. VANDYMARA

1. Análise da Natureza Jurídica da Multa

A questão central reside em definir se a penalidade aplicada constitui
multa isolada
(art. 173, I do CTN) ou
multa punitiva
atrelada ao tributo principal (art. 150, § 4º do CTN).

Analisando o auto de infração (NAI nº 123700001400052200812), verifica-se que:

a)
Infração tipificada:
"Deixou de estornar o ICMS creditado relativamente às saídas de mercadorias ou serviços não tributadas, isentos ou com redução da base de cálculo"

b)
Fundamento legal:
Art. 45, II, "d" da Lei 7.098/98 - "crédito indevido do imposto... multa equivalente a 100% do valor do crédito indevidamente escriturado"

c)
Composição do crédito:
ICMS principal + multa de 100% sobre o valor do tributo

2. Distinção Fundamental: Multa Isolada vs. Multa Punitiva

Como bem esclarecido pelo 1º Vogal, existem três modalidades de multa tributária:

Multa moratória:
decorre do atraso no pagamento

Multa isolada:
por descumprimento de obrigação acessória, sem tributo devido

Multa punitiva:
aplicada quando há tributo devido e ilícito tributário

No caso dos autos, não se trata de mero descumprimento de obrigação acessória, mas de
suposto recolhimento a menor de ICMS
em razão de creditamento indevido, o que gerou a aplicação de multa punitiva, com base no valor principal do débito tributário.

3. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

Conforme destacado pelo voto divergente, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a matéria no julgamento do REsp 1.798.274/MG:

"A constituição de multa por eventual descumprimento de obrigação acessória vinculada à apuração de saldo recolhido a menor deve ocorrer quando da revisão do pagamento antecipadamente realizado, ou seja, dentro do prazo legalmente estabelecido para a homologação pela Administração, que, de acordo com § 4º, é de cinco anos contados do fato gerador. Inteligência dos §§ 2º e 3º do art. 150 do CTN."
(STJ - REsp: 1798274 MG 2019/0047018-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/10/2020)

4. Princípio da Unidade do Lançamento

A multa punitiva, quando aplicada conjuntamente com o tributo principal, integra o mesmo ato de lançamento e deve seguir o mesmo regime jurídico da obrigação principal.

Como ensina o art. 113, § 1º do CTN:
"A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente
"
.

5. Precedentes do TJMT

Este Egrégio Tribunal já decidiu casos idênticos envolvendo as mesmas partes:

"Restou evidenciado pelo Auto de Infração que a Embargada não foi autuada e multada por descumprimento de obrigação acessória (art. 113, § 2º do CTN), mas sim por recolhimento a menor de ICMS em razão de creditamento indevido deste imposto (art. 113, § 1º, do CTN)."
(Embargos de Declaração nº 0007513-33.2011.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
)

6. Aplicação dos
Arts
. 926 e 927 do CPC

O art. 926 do CPC determina que "os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente", enquanto o art. 927, III estabelece a observância obrigatória dos precedentes do STJ em recursos repetitivos.

7. Análise do Caso Concreto

Verifica-se que:

Fatos geradores:
janeiro a junho de 2003

Auto de infração:
03/12/2008

Prazo decadencial pelo art. 150, § 4º:
5 anos contados dos fatos geradores

Conclusão:
Decadência configurada para os fatos de janeiro a junho de 2003

A agravada realizou recolhimentos parciais de ICMS no período, conforme demonstram as
GIAs
, caracterizando pagamento a menor, e não ausência total de recolhimento.

8. Questão dos Honorários Advocatícios

O Estado de Mato Grosso também impugnou a fixação dos honorários advocatícios, requerendo sua redistribuição proporcional conforme o "proveito econômico" de cada parte, apresentando CDA atualizada com valores distintos.

Contudo, tendo em vista que se mantém o reconhecimento da
decadência integral
do crédito tributário, resta prejudicada a pretensão do agravante quanto à redistribuição dos honorários.

A decisão monocrática fixou corretamente os honorários sobre o valor integral do proveito econômico obtido pela agravada (R$ 8.509.271,89), aplicando os percentuais escalonados do art. 85, § 3º do CPC, em conformidade com o Tema 1.076 do STJ.

Não há falar em sucumbência recíproca, uma vez que a agravada obteve êxito integral em sua pretensão.

III. CONCLUSÃO

Pelos fundamentos expostos,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
iniciada pelo eminente 1º Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno.

A multa aplicada possui natureza
punitiva
, vinculada ao tributo principal, devendo observar o mesmo prazo decadencial da obrigação principal (art. 150, § 4º do CTN).

Assim, mantém-se o entendimento esposado na decisão monocrática que reconheceu a decadência integral do crédito tributário. Prejudicada, portanto, a pretensão do agravante quanto à redistribuição proporcional dos honorários advocatícios.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia a e. Relatora para acompanhar a divergência e negar provimento ao agravo interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025